Tribunal: STF
Processo: ARE 1476991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ANALISTA MINISTERIAL –GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇAO – VERBA DEVIDA NO PERÍODOCOMPREENDIDO ENTRE A REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 002/1997-CPJ/MPAP E AANULAÇÃO DO ATO REVOGATÓRIO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIOPÚBLICO – EFEITOS EX TUNC DO ATO DE ANULAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.1) O direito à gratificação de interiorização – devida a todos os servidores do Estado,indistintamente – tem fundamento tanto na Constituição Estadual como na Lei Estadual nº0066/1993; 2) Como visto, a matéria foi regulamentada, administrativamente, no âmbito doMinistério Público do Amapá por meio da Resolução nº 002/97-CPJ, que foi anulada em 2012pelo Colégio de Procuradores. Mais tarde, em acórdão proferido em 04/07/2017, o ConselhoNacional do Ministério Público – CNMP, declarou nulo o ato revogatório do MP local,restaurando a vigência da Resolução nº 002/1997, até edição de novo ato normativo sobre amatéria; 3) Na hipótese, a despeito da modulação de efeitos realizada pelo CNMP, conclui-se queprevalece a regra geral no sentido que a anulação do ato administrativo gera efeitos retroativos,ex tunc, com o consequente retorno dos integrantes da relação jurídica ao status quo ante, emmodo a garantir à autora/apelante o direito à gratificação de interiorização referente ao períodovindicado na inicial. Julgados desta Corte de Justiça; 4) Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 102, I, "r", 103, § 4º e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente